Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.
2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.
3. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.